Tribunal: STF
Processo: AI 318097
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2.
 Deficiência
na formação do instrumento de agravo. Carimbo do protocolo ilegível.
Impossibilidade de aferição da tempestividade. Súmula 288. 3. Não é
possível considerar documento, tido pela jurisprudência do STF, qual
ressalta da decisão agravada, como necessário à formação do agravo
de instrumento, apresentado fora do prazo para a interposição do
recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.